Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPITAL. CANCELAMENTO DE CIRURGIA ELETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

1. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós, não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais.

2. Recurso conhecido e não provido.